Tribunal: TJES
Processo: 5023464-58.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023464-58.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. e outros (4)
RECORRIDO: ELIDIANE LIMA DA SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023464-58.2023.8.08.0035
RECORRENTE: VITORIAWARE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA
RECORRIDO: ELIDIANE LIMA DA SILVA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE VALORES PAGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, TRATAM OS AUTOS DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E/OU QUITAÇÃO INTEGRAL DE DÉBITO ABERTO EM RAZÃO DE PAGAMENTO. NARROU-SE PELA PARTE REQUERENTE QUE, APÓS REALIZAR COMPRA JUNTO À RECORRENTE/REQUERIDA E PAGAR O VALOR NO BOLETO BANCÁRIO RESPECTIVO, COMEÇOU A RECEBER COBRANÇAS. SUSTENTOU-SE DANO MORAL PELO OCORRIDO, BEM COMO VINDICOU PELA SUSTAÇÃO DAS COBRANÇAS E QUITAÇÃO DO DÉBITO FACE A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
(2) ANTÍTESE
. AS REQUERIDAS APRESENTARAM DEFESA NA FORMA DE CONTESTAÇÃO. NO QUE INTERESSA AO OBJETO DO RECURSO EM ANÁLISE, A 1ª REQUERIDA, ORA EMPRESA RECORRENTE, ASSIM DISCERNIU:
“(...) como já declarado pela própria Reclamante o Banco Votorantim, que se apresenta como recebedor do valor não tem nenhum vínculo com a Reclamada. Esclarecemos ainda que os boletos de pagamentos das vendas efetuadas pela Reclamada são todos emitidos pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, desse modo, a Reclamada pediu esclarecimento a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL que enviou oficio informando que não foi localizado no seu sistema qualquer pagamento referente ao Boleto – NOSSO NÚMERO: 14/000008001138346-5, no valor de R$833,00 (oitocentos e trinta e três reais). Assim, a CEF em consulta ao Banco Votorantim, para pesquisa de crédito não repassado, foi informada de que não havia no sistema do banco o valor a ser repassado”.

(3) SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA PARA
“(...) a) DECLARAR a inexistência do débito objeto dos autos e, por via de consequência, CONDENAR a ré VITORIAWARE a interromper as cobranças a ele relacionadas. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para a efetivação desse comando, a contar do trânsito em julgado. O descumprimento de tal preceito ensejará a imposição de multa (art. 536, §1º, do NCPC), que desde já fixo no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por cada ato de cobrança, a partir da expiração do aludido prazo. b) CONDENAR as rés VITORIAWARE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA e BANCO VOTORANTIM S.A, de forma solidária, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar do arbitramento. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados em face das demais requeridas (IS2B - INTEGRATED SOLUTIONS TO BUSINESS S.A, BANCO DO BRASIL S/A e AME DIGITAL BRASIL LTDA).”.
(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA 2ª RÉ VITORIAWARE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA.
RECORRE-SE A FIM DE SE DEFENDER QUE O BOLETO ADIMPLIDO PELA AUTORA NÃO FOI COMPENSADO EM BENEFÍCIO DO REAL BENEFICIÁRIO, O QUE AFASTARIA A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PARA RESPONDER PELOS DANOS RECONHECIDOS.
(5) CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, PLEITEOU-SE O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. REGISTRO QUE, MUITO EMBORA A AME DIGITAL BRASIL LTDA. TENHA FUNDAMENTADO UM PLEITO RECURSAL EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, TRATA-SE DE EQUÍVOCO, POIS A SENTENÇA PROFERIDA JULGOU O PLEITO AUTORAL IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO À EMPRESA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
APLICAM-SE À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES DO LITÍGIO SE ENQUADRAM NOS CONCEITOS DE CONSUMIDOR E PRESTADOR DE SERVIÇOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM POR EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, SOLIDÁRIA E OBJETIVAMENTE (ART. 14, §1º, C/C ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 25, §º, TODOS DO CDC). LOGO, A LEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE RECORRENTE PARA RESPONDER PELOS DANOS É INCONTESTE, NÃO HAVENDO SE FALAR, POIS, EM RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. NO CASO CONCRETO, PERCEBE-SE A REQUERENTE/RECORRIDA PAGOU BOLETO BANCÁRIO COM VISTAS A SOLVER DÉBITO COM A RECORRENTE, CONTUDO, TAL BOLETO NÃO FOI COMPENSADO EM BENEFÍCIO DESTA. NOTA-SE QUE A CONTESTAÇÃO APRESENTADA NÃO IMPUGNOU O BOLETO TRAZIDO NA INICIAL A FIM DE DEFENDER QUE O BOLETO NÃO ERA O CORRETO, O QUE AFASTA A VERIFICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. LOGO, SE OCORREU O PAGAMENTO DO BOLETO, NÃO HÁ SE FALAR EM COBRANÇA DO REFERIDO DÉBITO, DE FORMA QUE, SE A COMPENSAÇÃO DE FATO DEIXOU DE OCORRER, TRATA-SE DE PROBLEMA A SER RESOLVIDO PELA EMPRESA RECORRENTE JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RELACIONADAS AO PROBLEMA.
PARA ALÉM DISSO, EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS FIXADOS PELA SENTENÇA, NÃO OBSTANTE NÃO SE DESCONHEÇA O ENTENDIMENTO DO STJ NO SENTIDO DE AFASTAR A EXISTÊNCIA DE LESÃO MORAL PRESUMIDA DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, AS PROVAS DOS AUTOS ATESTAM, COM CLAREZA, O CONSTRANGIMENTO SUPORTADO EM RAZÃO DE COBRANÇAS DE DÉBITOS INEXISTENTES.
DECERTO, MUITO EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. NO CASO EM DISCUSSÃO, DEVE-SE OBSERVAR TODO O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESSE SENTIDO, PERCEBE-SE A OCORRÊNCIA DO DANO MORAL INDENIZÁVEL, O QUAL NÃO DECORREU TÃO SOMENTE DA COBRANÇA INDEVIDA, MAS TAMBÉM DO SENTIMENTO DE INDIGNAÇÃO E IMPOTÊNCIA EXPERIMENTADO, DEVENDO HAVER A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NESSE PONTO,
ATÉ MESMO EM RELAÇÃO AO
QUANTUM (
R$ 4.000,00), VALOR SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO SEM ENSEJAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO, PONDERANDO-SE ENTRE A GRAVIDADE DA CONDUTA, A EXTENSÃO DO DANO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES.
(9)
RECURSO DO RECORRENTE NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95
. (10)
EM RAZÃO DO ART. 55, DA LEI 9.099/95, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)